Tribunal: TJBA
Processo: 8000881-87.2024.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000881-87.2024.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO, ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE

APELADO: ZENAIDE DE JESUS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
DAYTON CLAYTON REIS LIMA, LUCIANA FALEIRO PEIXOTO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Rescisão unilateral durante tratamento multidisciplinar essencial. Criança com Síndrome de Down e TEA. Abusividade. Dano moral configurado. Responsabilidade solidária. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento multidisciplinar essencial de menor com deficiências múltiplas, determinando o restabelecimento do plano e condenação ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se é lícita a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento médico essencial; (ii) estabelecer se há responsabilidade da operadora pela ausência de notificação pessoal do beneficiário; (iii) determinar se o cancelamento enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação mais favorável ao consumidor em situação de vulnerabilidade agravada.

4. O Tema 1.082 do STJ assegura a continuidade do tratamento médico garantidor da incolumidade física, o que abrange terapias multidisciplinares essenciais ao desenvolvimento de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento.

5. A rescisão unilateral durante tratamento essencial configura abuso de direito e viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

6. A proteção constitucional à criança e à pessoa com deficiência impõe prioridade absoluta à preservação da saúde e do desenvolvimento.

7. A operadora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço, inclusive quanto ao dever de informação.

8. A ausência de notificação pessoal eficaz ao beneficiário caracteriza falha no dever de transparência e impede a adoção de medidas para continuidade do tratamento.

9. O Tema 1.112 do STJ não se aplica à hipótese, por tratar de seguro de vida em grupo e não de assistência à saúde.

10. A interrupção indevida de tratamento essencial configura dano moral in re ipsa, diante do abalo à integridade física e psíquica do beneficiário.

11. O valor da indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

12. Os critérios de juros, correção monetária e honorários advocatícios foram fixados conforme a legislação vigente e a jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese

13. Sentença mantida. Recurso de apelação
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8000881-87.2024.8.05.0225
, em que figura na condição de apelante
UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO,
e, na condição de apelado,
M.P.D.C., representado por sua genitora, ZENAIDE DE JESUS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.